Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALSIRA LOURDES DE SA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, para o qual foi aprovada por concurso público, por ausência de apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar. O relator eventual, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, deferiu “a liminar para determinar que a autoridade coatora dê posse à Impetrante, na condição sub judice, bem como promova sua participação em curso de formação, na mesma condição, até o julgamento do mérito do writ” (ID 46595617). Na decisão de ID 49346570, reiterei os termos da decisão liminar proferida pelo Relator Eventual e, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinei a intimação da parte impetrante para que apresentasse os documentos necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Documentação acostada ao ID 46013506. É o relato do necessário, por ora. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, dos documentos juntados aos autos (IDs 49762325/49762338), em especial o contracheque atual da impetrante, de ID 49762340, verifica-se que a impetrante aufere rendimentos mensais brutos de R$2.923,36 (dois mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos). Assim, recebe renda inferior a 3 (três) salários-mínimos vigentes, o que a insere no critério objetivo estabelecido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, como pessoa hipossuficiente, que abarca quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Dessa forma, presente acervo probatório capaz de indicar a hipossuficiência econômica da impetrante, o deferimento do pedido de concessão da benesse é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Noutro giro, à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação específica acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, bem como da prejudicial de decadência, suscitadas pelo Distrito Federal, na qualidade de litisconsorte passivo, em ID 47480003. Operada a preclusão desta decisão, com ou sem manifestação da parte impetrante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.